Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-59.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido de exibição de contratos de empréstimo consignado – Banco réu que exibiu os contratos, exceto por um deles, o culminou na aplicação do princípio da causalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 400,00, objeto de insurgência recursal por parte do autor – Não acolhimento – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido de exibição de contratos de empréstimo consignado – Banco réu que exibiu os contratos, exceto por um deles, o culminou na aplicação do princípio da causalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 400,00, objeto de insurgência recursal por parte do autor – Não acolhimento – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com a tabela do OAB – Impossibilidade – Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial – Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão de classe – Análise do trabalho do causídico que compete exclusivamente ao juiz da causa – Fixação por equidade que obedeceu ao regramento processual, levando em consideração que se trata de demanda de baixa complexidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.*